Tribunal: TJES
Processo: 5005005-08.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assembléia
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005005-08.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ALEXANDER BASTOS DYNA
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARLIM
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. NULIDADE DE ASSEMBLÉIA. MATÉRIA DISCUTIDA NÃO PREVISTA EM EDITAL E CONVOCAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOSE ALEXANDER BASTOS DYNA

em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, por não ter entendido que a parte autora fez prova contrária àquelas produzidas pelo Condomínio, ou seja, decidiu-se pela inexistência de qualquer irregularidade no instrumento convocatório ou na própria Assembleia que deliberou pela previsão orçamentária.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado.

PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO PRELIMINAR

PRELIMINAR DE DIALETICIDADE

Em suas razões recursais, o Recorrido arguiu em contestação dialeticidade recursal. Portanto, a meu ver, estão ausentes os requisitos da dialeticidade, vez que a petição inicial está devidamente fundamentada com os fatos e as razões de direito pela qual o Recorrente ajuizou a presente ação. De igual modo, não verifico que o recorrente tenha usado os mesmos argumentos, inclusive usando “copia e cola”, tendo o Recurso inominado apresentado de forma coerente e plausível a matéria objeto da presente ação, razão pela qual rejeito a preliminar.

PRELIMINAR PERDA DO OBJETO

Quanto a perda do objeto da ação, sob a alegação que o ato jurídico impugnado cumpriu sua finalidade e não está mais em vigor e não está mais em vigor a mais de um ano, também ao meu ver não deve prosperar, eis que se no mérito do presente recurso, o mesmo for provido, resultará em nulidade total ou parte daquilo que foi decidido na referida assembleia da qual se contesta, e poderá surtir os efeitos de forma ex tunc, razão pela qual rejeito tal preliminar.

VOTO MÉRITO

Analisando detidamente os autos, ouso divergir da Douta Magistrada Primeva, explico.

O Recorrido convocou Assembleia Geral Extraordinária, fazendo constar do respectivo “Edital de Convocação”, a seguinte ordem do dia: (1) Prestação de contas das cotas extras arrecadadas até abril/2022; (2) Previsão orçamentária das cotas condominiais de maio/2022 a março /2023; (3) Aprovação de cota extra suplementar para realização dos serviços; (4) Informe sobre obra necessária e urgente, já realizada: reparo do muro lateral do Condomínio do Edifício Marlim e retirada da casinha de lixo, na rua Niterói; (5) Assuntos Gerais”. Vale ressaltar que o Recorrente é proprietário da unidade autônoma de número 701, onde reside.

O edital de convocação para a Assembleia Geral Extraordinária convocada para o dia 13 de junho de 20222 obedecendo ao que determinado pelo artigo $ 1º do artigo 7º da Convenção Condominial, estabeleceu a ordem dia e não incluiu diversos pontos levados para Assembleia realizada, são eles: (1) aumento do valor da remuneração da síndica; (2) elevação do percentual de contribuição para o fundo de reserva; (3) taxa extra, compulsória, referente ao valor variável e por tempo indeterminado para compensação de inadimplência; (4) perda do valor da taxa extra de “compensação” da inadimplência, com sua reversão para o caixa do condomínio.

Por ser turno, conforme bem exarado pelo Recorrente, a Convenção Condominial estabelece que sua alteração exigirá quórum qualificado equivalente a das unidades autônomas, e, assim, também por isso, infere-se que a majoração da remuneração do síndico dependerá de alteração da Carta Comunheira, com deliberação de quórum qualificado.

Por partes, a respeito da elevação do percentual do fundo de reserva para contingências extraordinárias da manutenção do condomínio, verifiquei que é de 5% do valor da taxa condominial, o que foi deliberado um aumento de 40% do percentual do fundo, o qual, passou de 5% para 7%, constituindo-se, portanto, em majoração do encargo financeiro somente admitido com expressa convocação, constante do edital. Contudo, além dessa matéria não estar na hora do dia, foi elevado em R$ 250,00 da taxa de socialização da inadimplência.

Portanto, outro ponto que me chamou atenção, foi que o Recorrente, assim como os demais condôminos que cumprem com sua obrigação referente ao condomínio, é obrigado a contribuir para o pagamento daqueles condôminos inadimplentes, chamado de taxa extra, tratando-se de valor variável e por tempo indeterminado para compensar a inadimplência. Ocorre que a partir do momento que o condômino realizada a quitação dos débitos referentes ao condomínio, a taxa de socialização de inadimplência não retornam para aqueles que mantiveram suas obrigações em dia e arcaram com os seus deveres e demais condôminos, fazendo com que o condomínio ficasse com mais um tipo de renda.

No que pese a alegação do Recorrente, a malsinada assembleia deliberou que o valor arrecadado com a socialização da inadimplência, quando cessada, esta, não seria restituído ao condômino inadimplente que foi obrigado a “
emprestar o dinheiro
”, através das chamadas taxas extras, sendo revertida ao condomínio, inclusive beneficiando aos inadimplentes.

É sabido que as taxas extras devem ser recolhidas para gastos extras e devidamente comprovados através de Assembleia, apontando em seu devido edital.

A própria Convenção Condominial proibia deliberar acerca de matérias estranhas à pauta constante do Edital de Convocação, conforme artigo 11, traz a baila a questão de que a Assembleia compete e votar as demais matérias constantes da ordem do dia.

Dessa forma, entendo que as questões trazidas pelo Recorrente, não estavam devidamente indicadas, o que não poderia sobre elas deliberar e votar.
Caso o condomínio queira redigir a matéria discutida, deverá formular novo edital para deliberação do condomínio na Assembléia, respeitando o “
quórum
”.

Por fim, se partimos para o princípio da razoabilidade, entendo que teve um vício de nulidade, vez que existia uma pauta e um edital para Convocação para Assembleia, que ocorreu no dia 13 de junho de 2022, obedecendo ao que determinado pelo artigo 1º e do artigo 7º da Convenção Condominial, estabeleceu a ordem do dia de algumas matérias, não todas aquelas discutidas e sancionadas com diversas mudanças que acarretam aos condôminos.

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado e no mérito, dou parcial provimento, para
anular as deliberações da Assembleia Geral dos tópicos que não constaram da pauta do edital de convocação
, são eles (1) aumento do valor da remuneração da síndica; (2) elevação do percentual de contribuição para o fundo de reserva; (3) taxa extra, compulsória, referente ao valor variável e por tempo indeterminado para compensação de inadimplência; (4) perda do valor da taxa extra de “compensação” da inadimplência, com sua reversão para o caixa do condomínio.

Sem condenação de custas e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)